Tribunal: STF
Processo: MS 40016
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “r” DA CRFB). ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGOS 25, X E 115, §§ 1º E 2º, DO RICNJ. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- CASO EM ANÁLISE



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de segurança por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r” da Constituição Federal, para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterou a situação da Impetrante.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu dos recursos administrativos, determinando-se o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ, sem a análise do órgão colegiado, violou ou não os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, ações que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    4. Ausência, na hipótese, de afronta aos princípios constitucionais apontados pelo Recorrente ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o CNJ estava autorizado pelas normas regimentais a não conhecer dos recursos monocraticamente (artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ). Precedentes. 



    IV – DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.